Tribunal: TJMT
Processo: 1026119-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026119-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO ZATTI - CPF: 126.121.030-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DO NASCIMENTO PETRY - CPF: 886.566.080-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 10.750.897/0001-24 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CÉDULAS BANCÁRIAS – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas a ausência da assinatura do representante legal do devedor no título, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela MZA Indústria e Comércio de Madeiras – ME, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco Santander (Brasil) S.A., não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela executada, por não se tratar de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, as cédulas de crédito bancário apresentadas pelo agravado não foram assinadas pelo representante legal da executada, não sendo sequer juntado os títulos originais aos autos, restando evidente que se trata de matéria de ordem pública, de modo que a exceção de pré-executividade deve ser conhecida. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 154198668).

As informações não foram prestadas e a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 158360176).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco Santander (Brasil) S.A
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da empresa
MZA Indústria e Comércio de Madeiras – ME
, visando o recebimento de R$ 487.524,70 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), oriundo das cédulas de crédito bancário n. 00331085300000010620 e n. 00331085300000011630, firmado entre as partes.

Com isso, a executada apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo que os títulos executados não possuem assinatura do
representante legal da executada, o que os tornam
inexequíveis.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as duas CCBs, emitidas em junho e dezembro de 2011, e avalizadas por Alberto Zatti e sua esposa (cônjuge anuente), foram assinadas pelo avalista, também como representante da empresa tomadora do crédito, como se dessume dos contratos de ids. 4542427 - Pág. 5 e 4542428 - Pág. 5. Entretanto, que a vicissitude suscitada pela excipiente em relação aos títulos executórios passam ao largo de constituírem-se em questões passíveis de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, porque, no mínimo, demandam dilação probatória para comprovar que o avalista do crédito não possuía poderes de representação da pessoa jurídica, e de que o aval dado, sendo obrigação autônoma, também tenha sido contaminado por eventual vício na formação da vontade na contratação do crédito em cobrança, repelindo qualquer possibilidade de recebimento e processamento da presente exceptio.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, as cédulas de crédito bancário apresentadas pelo agravado não foram assinadas pelo representante legal da executada, não sendo sequer juntado os títulos originais aos autos, de modo que a exceção de pré-executividade deve ser conhecida. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que não conheceu
a exceção de pré-executividade, ante ao fundamento de que os argumentos afetos a ausência da assinatura do representante legalmente constituído pela devedora não retira a força executiva do título, bem como que o fato do avalista do crédito não possuir poderes de representação da pessoa jurídica, e que o aval dado está contaminado por eventual vício na formação de vontade, necessita de dilação probatória
(id. 153977670).

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo, podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o excepto ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face da excipiente, ora agravante, visando o recebimento de R$ 487.524,70 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), oriundo das cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes.

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, as questões afetas a ausência da assinatura do responsável legal da devedora no título executivo, aliada a
o fato do avalista do crédito não possuir poderes de representação da pessoa jurídica
, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer a agravante, sendo de clareza solar que se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023